Tribunal: TJMT
Processo: 1004633-32.2022.8.11.0051
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004633-32.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), BRUNO HIGOR DA SILVA - CPF: 028.322.931-40 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), FILIPE SAMPAIO - CPF: 381.990.298-89 (ASSISTENTE), DAVI PRATI - CPF: 426.292.099-20 (VÍTIMA), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ADVOGADO), ALESSANDRO FERREIRA DA CRUZ (ASSISTENTE), LUIZ ALFREDO PALMEIRA DA COSTA - CPF: 040.731.811-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR ARGUIDA E, NO MÉRITO, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO - VÍTIMA MAIOR DE 60 ANOS [ART. 157, § 2º, INC. II E V, E §2º-A, INC.I, C/C. O ART. 29 E ART. 61, INC. II, ALÍNEA ‘H’, TODOS DO CP] -
1.
PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PELO INDEFERIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA POR VIDEOCONFERÊNCIA 28.10.2022 QUE OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE FORAGIDO (ID. 193001317) - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE DE BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA “NEMO AUDITUR PROPRIAM TURPITUDINEM ALLEGANS"– PRECEDENTE STJ [HC N. 811.017] E PRISÃO ANÁLISE NO HC PRECEDENTE Nº 1012419-86.2022.8.11.0000- PROLATADA SENTENÇA SUPERVENIENTE A SOBREDITA DECISÃO, EM 14/12/2022 -
2.
MÉRITO - PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA- INVIABILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - EXTENSO CONJUNTO PROBATÓRIO - FOTOS DO APELANTE COM O VEÍCULO ROUBADO - REGISTRO DE LIGAÇÕES ENTRE O APELANTE E O CORRÉU NO DIA E HORA DO CRIME – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – MANUTENÇÃO QUE SE IMPÕE – PENA – DOSIMETRIA – AFASTAMENTO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE – BIS IN IDEM – DECOTE QUE SE IMPÕE COM A RETIFICAÇÃO DA REPRIMENDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A condição de foragido da justiça obsta a participação do réu em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, em observância ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans).

Inviável o acolhimento do pleito absolutório quando o conjunto probatório demonstra, de forma harmônica e coesa, a participação do réu na empreitada criminosa, especialmente diante da presença de provas concretas como o registro de ligações entre o apelante e o corréu no dia e horário do crime, além de fotografias do apelante ao lado do veículo subtraído da vítima, encontradas no celular do corréu.”

Configura ‘bis in idem’ a valoração negativa da culpabilidade com fundamento em circunstância já considerada para negativar o vetor "circunstâncias do crime", impondo-se o redimensionamento da pena.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Criminal, interposto pela defesa de
BRUNO HIGOR DA SILVA
, contra a sentença
prolatada pelo Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Campo Verde/MT, que nos autos da ação penal n. 1004633-32.2022.8.11.0051 condenou o recorrente
, nas sanções do artigo 157, §2º-A, inc. I do Código Penal, a pena de
14 (quatorze) anos, 03 (três) meses e 03 (três) dias de reclusão, no regime inicial fechado, além de 60 (sessenta) dias multa
. (Sentença – Id. 193001393)

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (Id. 193001401). Em suas razões, pleiteia preliminarmente a nulidade processual por ofensa ao Princípio do Contraditório e da Ampla Defesa, ainda, requer sua absolvição nos termos do artigo 386, incisos II, IV, V e VII, do Código de Processo Penal.

Em sede

de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso defensivo. (ID 193001417)

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pela d. Procuradora de Justiça Dra. Rosana Marra, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, na ementa assim sintetizada: (Id. 202218676)

“
Recursos de Apelação Criminal – Crime de roubo majorado. Irresignação defensiva: 1. Preliminarmente requer a nulidade processual, ante ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa, quando o d. magistrado de origem nega a participação do réu em audiência virtual por ele estar foragido da justiça – Improvimento – A condição de foragido da justiça obsta a participação em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, haja vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (TJMT 1018359-95.2023.8.11.0000, José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/08/2023) – 2. Pleito absolutório por negativa de autoria – Improvimento – Autoria e materialidade, comprovadas – Sentença devidamente fundamentada – Parecer pelo DESPROVIMENTO do apelo defensivo.
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Considerando a preliminar, passo a análise.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL

De início, cumpre analisar a preliminar suscitada pela defesa de nulidade do processo por ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão do indeferimento do pedido para que o apelante participasse da audiência de instrução e julgamento por videoconferência.

A alegação, contudo, não prospera.

Transcrevo a decisão que indeferiu o pedido em
28.10.2022
(ID. 193001317)

“Decisão. Vistos etc.O Acusado BRUNO HIGOR DA SILVA, através de Advogado constituído, formulou pedido requerendo a concessão da possibilidade do Acusado de participar da audiência de instrução e julgamento designada para o dia 01.11.2022, afim de que fosse garantido o direito do contraditório a da ampla defesa do próprio.

Instado a manifestação, o Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pedido.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato. Fundamento.

Compulsando aos autos, verifica-se que a prisão preventiva do Acusado foi decretada em 06.05.2022, a qual até o momento resta pendente de cumprimento.

Tal ordem de prisão, inclusive, foi objeto de análise pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato, nos autos do HC nº 1012419-76.2022.8.11.0000, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade.

Nesse sentido, não é prudente que este Juízo defira o pedido do Acusado, tendo em vista que, ainda que tenha se apresentado para todos os atos processuais através de Advogado constituído, vem se esquivando do cumprimento de mandado de prisão, não podendo se utilizar de tal argumento, notadamente o direito do réu em participar de audiência de instrução, para beneficiar-se da própria torpeza - nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Perfilhando o mesmo entendimento, esta colenda Segunda Câmara Criminal já decidiu:

“E M E N T A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR – NULIDADE PROCESSUAL – NEGADO AO RÉU PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO E DE SER INTERROGADO POR MEIO VIRTUAL – IMPERTINÊNCIA – INDIVÍDUO FORAGIDO HÁ ANOS – REVELIA DECRETADA – CAUSÍDICO PRESENTE NA SOLENIDADE – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – MÉRITO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO NA ESFERA POLICIAL – INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – VALIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO QUANDO EM CONFORMIDADE COM DEMAIS PROVAS JUDICIAIS PRODUZIDAS A EXEMPLO DAS DECLARAÇÕES DAS INFORMANTES – SUFICIENTES INDÍCIOS DE AUTORIA OBTIDOS NA FASE EXTRAJUDICIAL DEVIDAMENTE CORROBORADOS EM JUÍZO EM CONFORMIDADE COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – MERITUM CAUSAE QUE SOMENTE PODE SER ANALISADO PELO JUÍZO NATURAL, SOB PENA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI – PRELIMINAR REJEITADA – RECURSO DESPROVIDO. Apesar de ser direito do réu ser interrogado em Juízo, este direito não é absoluto, de modo que descabe falar em violação ao devido processo legal, pela negativa de participação em audiência de instrução e julgamento bem como ser interrogado por meio de videoconferência, tendo em vista que permanece, há anos, na condição de foragido, impossibilitando inclusive o cumprimento de mandado de prisão em seu desfavor. Não se verifica nenhum prejuízo na ausência de participação do réu na audiência de instrução e julgamento, pois, ainda que na forma virtual, o confronto entre as versões apresentadas pelas testemunhas somente pode ser realizado pela defesa técnica – que se fez presente – e não pela pessoa do próprio réu. A decisão de pronúncia, interlocutória de natureza mista não terminativa, deve ser entendida como um mero juízo declaratório da competência do Tribunal do Júri para processar e julgar os fatos, não podendo ser encarada como uma condenação prévia. A mera existência de indícios da autoria e sobre o cometimento do crime autoriza, em homenagem ao princípio in dubio pro societate, reconhecer a legalidade da decisão de pronúncia, ante o singelo juízo de probabilidade, de modo que eventuais dúvidas a respeito da realidade fático-probatória, bem como da autoria somente poderão ser dirimidas pelo Júri Popular. O fato de o recorrente ter sido reconhecido por fotografia, por uma testemunha presencial dos fatos, não traduz qualquer mácula à produção de provas, mormente porque os indícios de autoria foram revelados também pelas declarações de demais informantes ouvidas em ambas as fases processuais. (N.U 1015890-47.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 13/06/2022)”

No mesmo sentido, se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere dos seguintes acórdãos:

“47402871 - HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INSURGÊNCIA EM FACE DA NEGATIVA DE INTERROGATÓRIO DA PACIENTE NA MODALIDADE VIDEOCONFERÊNCIA. Prisão preventiva anteriormente decretada diante da mudança de endereço sem comunicação ao juízo. Incontroversa a posição de foragida. Impossibilidade de participação no ato furtando-se do cumprimento à Lei Penal. Garantia da ampla defesa que não comporta violação à boa-fé objetiva processual. Decisão plenamente fundamentada. Julgados do STJ e do TJCE. Habeas corpus conhecido. Ordem denegada. 01. A tese desenvolvida, no presente writ, insurge-se em face de decisão proferida, em audiência de instrução, que se negou a interrogar a ré, ora paciente, por videoconferência, por estar alegadamente oculta a despeito de prisão preventiva decretada. 02. In casu, inexiste distinção entre a qualidade da paciente, enquanto fugitiva ou oculta, pois, é inequívoco que esta possuía a ciência da existência de mandado de prisão preventiva, em aberto, exatamente por descumprimento à Lei Penal, ao passo que não comunicou a transferência de residência. Assim, não se pode se satisfazer da modalidade audiencial, para se furtar ao cumprimento da Lei Penal, em nome da preservação do direito à ampla defesa, sob pena de subverter a garantia processual em benefício da própria torpeza. 03. Embora a garantia processual constitucional da ampla defesa deva ser resguardada, na sua plenitude, não significa que o perfil funcional desta possa acolher posições processuais capazes de violar a boa-fé objetiva processual. Logo, não se pode chancelar, em nome da essência do ato do interrogatório, como meio de defesa, a utilização abusiva dessa posição processual para o fim de se furtar ao cumprimento da Lei Penal. Julgados do STJ e do TJCE. 04. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (TJCE; HC 0632996-91.2022.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Silvia Soares de Sá Nobrega; DJCE 14/09/2022; Pág. 180)”

“42061571 - HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DA DEFESA DE INTERROGATÓRIO DO PACIENTE POR MEIO DE VIDEOCONFERÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. 1. Não há ilegalidade na decisão proferida pela autoridade impetrada que indeferiu o pedido da defesa de participação do paciente na audiência de instrução para ser interrogado por meio de videoconferência. 2. Constata-se que o paciente não preenche nenhum dos requisitos do art. 220 do Código de Processo Penal, estando na verdade foragido e desrespeitando a ordem judicial de prisão, pelo que correta a decisão que indeferiu seu pedido de interrogatório por videoconferência. 3. O processo penal se pauta, precipuamente, pela boa-fé e pelo dever de cooperação. Assim, a despeito da alegação de violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, não pode o paciente querer se beneficiar da sua própria torpeza. 4. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. (TJAC; HCCr 1001946-54.2021.8.01.0000; Plácido de Castro; Câmara Criminal; Rel. Juiz Pedro Ranzi; DJAC 26/01/2022; Pág. 12)”

“43161106 - DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PACIENTE ACUSADO DA PRÁTICA DO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO, COM PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA E FORAGIDO. PRETENDIDA A CONCESSÃO DA ORDEM PARA GARANTIR-LHE PARTICIPAÇÃO EM CONTINUIDADE DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO A SER REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. MITIGAÇÃO DO DIREITO À AUTODEFESA ANTES DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Estando solto o réu, faculta-se-lhe a possibilidade de não comparecer à audiência em que será realizado seu interrogatório, caso em que sua ausência equivalerá ao seu silêncio. Nesse último caso. Que, por inferência lógica, abarca a situação do réu foragido -, arcará ele mesmo com os ônus do não comparecimento. 2. Assim, estando solto e não comparecendo à audiência de instrução, o acusado vê esvair-se o direito de autodefesa, embora, por outro lado, seja imprescindível a observância do direito à defesa técnica, mesmo que foragido e com prisão preventiva decretada. 3. Garantida à defesa técnica, o acusado foragido não possui o direito, antes de cumprida a ordem de prisão, de assistir ou participar da audiência de instrução remotamente realizada, ainda que nela houvesse de ser colhido o seu interrogatório. Entendimento diverso chancelaria, aliás, a odiosa possibilidade de comportamentos antagônicos e incompatíveis entre si, por parte do réu, consistente na opção de permanecer em liberdade. Foragido. E participar dos atos processuais judiciais. 4. Ordem denegada. 5. Decisão unânime. (TJAL; HC 0809000-62.2020.8.02.0000; Pão de Açúcar; Câmara Criminal; Rel. Des. João Luiz Azevedo Lessa; DJAL 05/02/2021; Pág. 126)”

Decido.Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão da possibilidade do Acusado BRUNO HIGOR DA SILVA de participar da audiência de instrução e julgamento designada nos autos.Ciência o Ministério Público e a Advogada de Defesa.”

Feita a contextualização, ressalto que o interrogatório judicial representa importante meio de defesa do acusado, constituindo expressão máxima do seu direito à autodefesa. Contudo, tal direito não pode ser exercido de forma abusiva ou em desrespeito à boa-fé processual.

No caso em tela, permitir que o apelante participasse da audiência de instrução e julgamento por videoconferência, enquanto deliberadamente se furtava do cumprimento do mandado de prisão preventiva contra si expedido, significaria chancelar a possibilidade de o acusado beneficiar-se da própria torpeza, em clara violação ao princípio da boa-fé objetiva e do dever de cooperação processual.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou:

“No caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os acusados foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento de maneira virtual. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2023).

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PARTICIPAÇÃO EM INTERROGATÓRIO DE MANEIRA VIRTUAL. ACUSADO FORAGIDO.INAPLICABILIDADE DO ART. 220 DO CPP POR ANALOGIA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - No caso concreto, conforme assentado na decisão agravada, o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que os acusados foragidos não possuem direito à participação da audiência de instrução e julgamento de maneira virtual. Com efeito, "A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não ser possível o reconhecimento de nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não sendo legítimo que o paciente se aproveite dessa situação para ser interrogado por videoconferência, o que configuraria verdadeiro desprezo pelas determinações judiciais, uma vez que deveria estar preso. Em outras palavras, a ninguém é dado beneficiar-se da própria torpeza ou nemo auditur propriam turpitudinem allegans" (HC n. 811.017, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 10/05/2023).III - Consoante precedente desta Corte Superior, "não cabe a pretensão de realizar o interrogatório de forma virtual, sob pena de premiar a condição de foragido do paciente, sendo inaplicável ao caso o art. 220 do CPP" (HC n. 640.770/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 21/06/2021).IV - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte Superior. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 766.724/RN, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 30/5/2023;)

Na mesma esteira, esta Corte de Justiça já consolidou entendimento de que a condição de foragido da justiça obsta a participação em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, em observância ao brocardo jurídico de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (‘
nemo auditur propriam turpitudinem allegans’
). Nesse sentido:

"HABEAS CORPUS - NARCOTRAFICÂNCIA - PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU FORAGIDO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA - INDEFERIMENTO - DECISÃO JUDICIAL FUNDAMENTADA - VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO NÃO EVIDENCIADO - ORDEM DENEGADA. A condição de foragido da justiça obsta a participação em audiência na modalidade virtual, autorizando a mitigação do direito à autodefesa, haja vista que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza (nemo auditur propriam turpitudinem allegans)." (TJMT - HC 1018359-95.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Relator: Des. José Zuquim Nogueira, Julgado em 30/08/2023, Publicado no DJE 05/09/2023)

Ademais, não se vislumbra qualquer prejuízo efetivo à defesa do apelante, visto que este esteve representado por defensor constituído durante todo o processo, inclusive, na audiência de instrução e julgamento, assegurando-se, assim, a ampla defesa em sua vertente técnica. Sendo ainda prolatada a sentença posterior a sobredita decisão, ou seja, em
14/12/2022 (abordada em tópico apropriado deste voto)

Registro também, que a
prisão, inclusive, foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos do HC nº 1012419-86.2022.8.11.0000, tendo sido denegada a ordem, por unanimidade, não havendo alteração fática probatória jurídica. Manejado recurso a superior instância [STJ] HABEAS CORPUS Nº 170181 – MT
, cujo
pedido de medida liminar foi indeferido em 01.09.2022 sendo negado provimento pelo Exmo. Sr. Ministro Ribeiro Dantas em 10.11.2022.

Assim, não havendo alteração fática probatória jurídica não conheço da preliminar de nulidade processual.

DO MÉRITO

DA ALEGADA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

No mérito, o apelante requer sua absolvição, alegando fragilidade do conjunto probatório quanto à autoria delitiva. Contudo, tal pleito não merece acolhimento.

Narra à denúncia, em síntese:

“Consta do incluso inquérito policial que no dia 17/02/22, por volta de 09h30min, na "Chácara Davi Prati", situada na Rodovia MT-244, Km 01, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados e terceiros indivíduos (de identidade incerta até o momento), agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), e mantendo o ofendido Davi Prati em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: uma camioneta Toyota/Hilux, de cor prata, placa QCG6721, de Campo Verde/MT; uma TV, marca Sony, de 62 polegadas; dentre outros pertences; e o valor de R$ 8.000,00, em moeda corrente, descritos no boletim de ocorrência de fl. ID Num. 86372484, ainda não avaliados, de propriedade do ofendido, que contava com mais de 60 anos de idade (nascido em 30/12/1958). Segundo restou apurado, os denunciados acertaram com terceiros indivíduos (de identidade incerta até o momento), de praticarem um assalto na casa do ofendido, situada na "Chácara Davi Prati", na Rodovia MT-244, Km 01, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT. Em decorrência desse ajuste, na data do fato, por volta de 09h30min, três assaltantes abordaram o ofendido no momento em que ele chegou em sua residência, então anunciaram o assalto, com emprego de armas de fogo que portavam na oportunidade. Ato contínuo, os assaltantes amarraram as mãos e os pés do ofendido, depois o trancaram em um quarto e passaram a pedir por "cofre e dinheiro", logrando êxito em subtrair todos os bens acima descritos. Na sequência, dois assaltantes se evadiram de posse da camioneta do ofendido (acima descrita), enquanto um assaltante permaneceu na casa para vigiar o ofendido, restringindo-lhe a liberdade, até que o veículo e os outros bens subtraídos fossem levados ao local em que seriam ocultados/entregues. Aproximadamente 14h, o assaltante que permaneceu na casa do ofendido também se evadiu, deixando o ofendido amarrado. Por fim, apurou-se que, antes, durante e após a realização assalto, os denunciados se comunicaram diversas vezes por ligações telefônicas, e o denunciado Bruno chegou a enviar fotos para o denunciado Rafael, ostentando a camioneta e alguns documentos do ofendido, subtraídos na ação delitiva, conforme relatório policial acostado à fl. ID Num. 86374048, deixando evidente a participação deles no evento. Ante o exposto, denuncio RAFAEL ROSSATO CARVALHO e BRUNO HIGOR DA SILVA como incursos no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e § 2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal.”

A materialidade delitiva encontra-se comprovada nos autos, conforme pormenorizado na sentença, por meio da Portaria nº 2022.10.8192, boletins de ocorrência nº 2022.44959, 2022.131760, 2022.131724 e 2022.131739, autos circunstanciados de buscas e apreensões, fotografias juntadas aos autos, relatório policial e relatório policial complementar.

Quanto à autoria, as provas produzidas durante a instrução processual são suficientes para demonstrar o envolvimento do apelante no crime.

A vítima Davi Prati, ouvida em juízo, relatou que chegou em sua chácara por volta das 09h30min e, ao entrar em sua residência, foi surpreendida por três indivíduos que, armados, a renderam, amarraram seus pés e mãos e a trancaram em um dos quartos. Os criminosos subtraíram R$ 8.000,00 em espécie, uma TV marca Sony de 62 polegadas, além de outros pertences e sua camionete Toyota Hilux.

Conforme apurado nas investigações, após a análise do aparelho celular do corréu Rafael Rossato Carvalho, verificou-se que, no dia e horário do roubo, foram realizadas diversas ligações entre ele e o apelante, identificado como "M.B Lava Jato" em sua lista de contatos. Importante destacar que o número telefônico registrado nesses contatos foi identificado como sendo o mesmo informado pelo próprio apelante no Boletim de Ocorrência nº 2022.5532, e que um dos pontos de referência registrados em sua qualificação no Boletim de Ocorrência nº 2016.51808 era justamente "LAVA JATO MB".

Mais contundente ainda, é a existência de fotos encontradas no aparelho celular do corréu Rafael, que mostram o apelante ao lado da camionete subtraída da vítima, conforme constatado no relatório policial.

Embora o corréu Rafael tenha tentado, em seu interrogatório, eximir o apelante de responsabilidade, afirmando não o conhecer e não ter participado do roubo, tal versão mostra-se inverossímil e contrária às demais provas constantes dos autos, especialmente, diante das ligações telefônicas entre eles no dia do crime e das fotografias do apelante junto ao veículo roubado.

Diante desse contexto probatório, não há como acolher a tese de insuficiência de provas suscitada pela defesa. As evidências produzidas nos autos formam um conjunto harmônico e coerente, que permite concluir, com a segurança necessária, pela participação do apelante na empreitada criminosa.

Nesse sentido, conforme jurisprudência desta Corte:

"APELACAO CRIMINAL — ROUBO MAJORADO — CONCURSO DE PESSOA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO — SENTENCA CONDENATORIA — PRETENSAO RECURSAL — ABSOLVIÇÃO — INEXISTENCIA DE PROVAS — MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS — PALAVRA DA VÍTIMA — RELEVO PROBATÓRIO EM CRIMES DESSA ESPECIE. (_..) Os crimes contra o patrimônio, como o roubo, geralmente, são praticados as escondidas, sem a presença de qualquer testemunha, de modo que a palavra da vítima quando em harmonia com os demais elementos de prova coligidos nos autos, assume relevante valor probatório em crimes desse jaez (...)”. (TJMT — APELACAO CRIMINAL N”. 30480/2011 — 1“ Câmara Criminal — Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO — julgamento 25/10/2011 — publicação 08/11/2011).

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE –MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS – DECLARAÇÃO DA VÍTIMA NA FASE INQUISITORIAL CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição do agente, se o conjunto probatório, consubstanciado pela declaração da vítima e elementos reunidos na fase inquisitorial, corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos em juízo, revela seguramente a prática do crime de roubo majorado.(N.U 0002595-55.2012.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 24/07/2023)”

“APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 155, § 1.º, DO CÓDIGO PENALIRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA - ELEMENTOS INQUISITIVOS CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DOS POLICIAIS MILITARES – (...) 1.Descabe a absolvição do crime patrimonial por insuficiência probatória na hipótese em que a materialidade e a autoria delitiva ressaem comprovadas por meio dos depoimentos extrajudiciais da vítima e de testemunha, estes corroborados em juízo pelas declarações judiciais dos policiais militares atuantes na elucidação do delito. (...), (N.U 0003176-34.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023)

Vale ressaltar que nos crimes contra o patrimônio, como o roubo, a palavra da vítima, quando coerente e alinhada aos demais elementos probatórios, assume especial relevância na formação do convencimento do julgador. No caso em tela, as declarações da vítima, somadas às provas técnicas (análise do celular do corréu) e demais elementos dos autos (fotografias do apelante com o veículo roubado), formam um conjunto probatório sólido e suficiente para embasar o decreto condenatório.

Portanto, ausentes às hipóteses legais do art. 386 do CPP, não há como acolher o pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA

Avançando no tema, faço a analise da dosimetria da pena estabelecida e, para a melhor análise transcrevo a sentença
prolatada em
14/12/2022,
in verbis
:

“Sentença.
Vistos etc. O ilustre Representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de RAFAEL ROSSATO CARVALHO e
BRUNO HIGOR DA SILVA,
ambos devidamente qualificados nos autos, imputando-lhes a conduta tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal.

A denúncia foi recebida, sendo os Acusados citados.

O Réu Rafael apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública.

O Réu Bruno apresentou resposta à acusação por meio de Advogado Constituido.

Foi determinado o desmembramento do feito n.º 1001829-91.2022.8.11.0051 em relação ao Acusado Bruno Higor da Silva, diante da renúncia de seu Advogado às vesperas da audiência.

Após a constituição de novos causídicos (ID. 107984807), foi redesignada a audiência de instrução e julgamento para o dia 15.06.2023.

Em audiência, o Ministério Público solicitou o aproveitamento do depoimento da vítima Davi Prati, prestado na ação penal movida em face do Réu Rafael Rossato, o que concordou a Defesa do Acusado Bruno. As partes dispensaram a oitiva dos policiais militares.

O Acusado Bruno Higor da Silva não foi ouvido, diante da existência de mandado de prisão não cumprido em seu desfavor, tendo sido o pedido de interrogatório por videoconferência negado nos autos.

O representante do Ministério Público e o Advogado de Defesa apresentaram alegações finais em audiência.

É o relatório.

Fundamento.
Não havendo preliminares e serem analisadas, passo diretamente à analise do mérito.

O Parquet ofereceu denúncia em desfavor do Réu, imputando-lhe a conduta tipificada no artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal, que possuem a seguinte redação:

“Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

(...) § 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

(...) II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

(...) V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

(...) § 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I – se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;”.

“Art. 61 - São circunstâncias que sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime:

(...) h) contra criança, maior de 60 (sessenta) anos, enfermo ou mulher grávida;”

Agora, passo à análise acerca da materialidade e da autoria do delito imputado ao Acusado. Observando-se a redação do referido artigo, após a instrução do feito, ressai que a denúncia merece
total procedência.

A
materialidade
encontra comprovação na Portaria nº 2022.10.8192, boletim de ocorrência nº 2022.44959, 2022.131760, 2022.131724 e 2022.131739, autos circunstanciados de buscas e apreensões, fotografias juntadas aos autos em ID. Num. 106273987 – Pág. 1/19, relatório policial, Relatório nº 2022.12.5624, relatório policial complementar, assim como, pelo interrogatório do réu Rafael.

A
autoria criminosa
, após a instrução do feito, deve ser analisada com detalhes. Vejamos: Segundo consta da denúncia, em resumo, no dia 17/02/22, por volta de 09h30min, na "Chácara Davi Prati", situada na Rodovia MT-244, Km 01, Zona Rural, neste Município e Comarca de Campo Verde/MT, os denunciados e terceiros indivíduos (de identidade incerta até o momento), agindo em unidade de desígnios, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas de fogo (não apreendidas), e mantendo o ofendido Davi Prati em seu poder, restringindo-lhe a liberdade, subtraíram, para si, coisas alheias móveis, consistentes em: uma camioneta Toyota/Hilux, de cor prata, placa QCG6721, de Campo Verde/MT; uma TV, marca Sony, de 62 polegadas; dentre outros pertences; e o valor de R$ 8.000,00, em moeda corrente, descritos no boletim de ocorrência de fl. ID Num. 86372484, ainda não avaliados, de propriedade do ofendido, que contava com mais de 60 anos de idade (nascido em 30/12/1958).

O Acusado encontra-se em lugar incerto e não sabido desde a fase inquisitória, motivo pelo qual não foi realizado nenhum interrogatório.

A vítima DAVI PRATI, por sua vez, ouvida em juízo na oportunidade da audiência de instrução realizada no dia 14.12.2022, quanto ao Réu Rafael Rossato Carvalho, relatou como aconteceu o ato criminoso, na forma como descrito na prefacial acusatória, esclarecendo que chegou em sua chácara por volta das 09h30min e, ao entrar em sua residência foi surpreendido por três suspeitos, sendo morenos, magros e de estrutura mediana, todos empunhados com armas de fogo, tendo amarrado seus pés e mãos e o trancado em um dos quartos. Por conseguinte, relatou que os suspeitos pediam por cofre e dinheiro, subtraindo 8.000,00 em especie, 01 TV marca sony 62", alguns outros pertences que não se recorda e a camionete marca TOYOTA HILUX de cor prata placa QCG-6721, CAMPO VERDE-MT, sendo que dois suspeitos se evadiram com os materiais, dinheiro e camionete e um suspeito ficou na residencia, o qual permaneceu até, aproximadamente, até às 14h00min.

Não obstante, ressai dos autos o relatório policial de ID. 106273988, que possui toda a extração de dados do celular apreendido com o corréu Rafael Rossato, sendo que, durante as investigações, foi possível verificar que na mesma data e horário do fato narrado na denúncia o corréu Rafael Rossato efetuou e recebeu ligações através do aplicatico “WhatsApp” com os contatos “M.B LAva Jato”, “Brasília”, “Bola” e “Luenderson”, sendo que, destes contatos, o denominado “M.B LAva Jato” foi identificado pelos Investigadores como sendo o mesmo numeral informado pelo Acusado Bruno Higor da Silva no Boletim de Ocorrência n.º 2022.5532, sendo que, inclusive, um dos pontos de referência registrados em dua qualificação no Boletim de ocorrência n.º 2016.51808 é “LAVA JATO MB” (ID. Num. 106273988 – Pág. 11.

Além disso, no que tange a autoria criminosa, outro fator que reforça a participação do Acusado Bruno Higor na conduta criminosa se concerne ao fato de que, ainda no aparelho do corréu Rafael, foram localizadas fotos do Acusado Bruno Higor ao lado da camioneta subtraída da vítima, conforme se verifica em ID. Num. 106273988 – Pág. 25.

Quanto a alegação da Defesa de negativa de autoria, importante mencionar que o corréu
Rafael Rossato, durante seu interrogatório prestado em audiência de instrução realizada no dia 14.12.2022, confessou os fatos narrados na inicial, tentando eximir a culpa do Acusado Bruno Higor, afirmando que este não teria participado da conduta criminosa, sendo que, inclusive, afirmou não conhece-lo. Vejamos:

“RAFAEL: Realmente foi eu. A gente esperou o dono da casa sair. E era por volta das oito horas mais ou menos, era mais cedo. Quando ele saiu, tava eu e mais três. Esse Bruno aí, esse Bruno que a senhora.. que tá sendo mencionado aí não tava, tava eu, o beco e o Brasília, o mesmo do outro assalto que foi comigo, que foi eu e esses dois e mais um que era amigo deles que ele trouxe pra gente entrar. (...)

JUÍZA: E esse Bruno Higor, você conhecia ele?

RAFAEL: Não, esse Buno Higor eu fiquei sabendo quando eu tava preso. Aí eu acho que ele é um dos comprador, porque apareceu três comprador depois que a gente teve o roubo e veio para Cuiabá, apareceu uns três comprador. Aí os guri falou pra mim: Oh, tá tendo comprador aí, quando ele comprar, a gente vai dar sua parte. Só que eu vim preso e não recebi nenhuma parte de nada. Aí eu não sei se esse cara era um comprador, tendeu? (...)

JUÍZA: Nesse dia né, no dia do crime lá você estava com seu celular, né?

RAFAEL: Tava

JUÍZA: Consta várias ligações entre você e o Bruno Higor da Silva, que consta no seu celular como M.B. Lava Jato

RAFAEL: Tá mas o meu celular era um readmi note 8 que eu tinha

JUÍZA: Qual que era o final do seu telefone? O número?

RAFAEL: Eu tinha três chips e eu não lembro de nenhum, eu tinha três chips de celular. E o único que... acho que era 96, se não me engano. Mas não me lembro.

JUÍZA: Porque aqui constam várias ligações entre nove e meia da manhã e quatorze horas entre você e o Bruno, né. Inclusive uma fotografia do Bruno ao lado dessa Toyota Hilux.

RAFAEL: Foto dele no meu celular não tinha. Mas foto minha com a camionete tinha porque quando eu vim com a camionete eu tirei foto e falei pros guri e mandei pros guris e falei: Oh, eu to indo para Cuiabá. (...)

Nesse sentido, ainda que o corréu Rafael tenha tentado afastar a participação do Acusado Bruno Higor na prática delitiva, é certo que, as provas encontradas em seu aparelho telefônico afastam suas alegações, de forma que o corréu não soube responder as perguntas sobre as fotografias de Bruno Higor ao lado camionete, afirmando apenas que “foto dele no meu celular não tinha”, o que não é compatível com o conteúdo encontrado.

Assim, das provas produzidas no acervo processual em exame, não há dúvidas acerca da autoria criminosa do Acusado Bruno Higor de Silva, no delito narrado na prefacial acusatória.

Igualmente, as
causas de aumento de pena
previstas no §2°, inc. II e V, e no §2°-A, inc. I, ambos do artigo 157 do Código Penal, restaram por demais configuradas.

Em relação ao
concurso de pessoas
, constata-se que, das declarações prestadas tanto na fase preliminar quanto na instrução criminal, que o delito foi praticado em unidade de desígnios pelo Acusado Bruno Higor da Silva, o Acuusado Rafael Rossato de Carvalho e demais indivíduos, até o momento não indentificados, fato que restou demonstrado através das declarações prestadas pela vítima e também pelo Acusado Rafael, na oportunidade de seus interrogatórios prestados tanto na delegacia quanto em Juízo.

Outrossim, no tocante à
restrição da liberdade da vítima
, restou por demais configurada, através da declaração prestada pela vítima em Juízo, a qual confirmou que o delito perdurou das 09:30 até às 13:00.

Além disso, verifica-se que o delito foi exercido
mediante emprego de arma de fogo
(não apreendida), conforme confirmado pela vítima, bem como, pelo Acusado Rafael durante a persecução criminal e em juízo.

A propósito, destaca-se que é pacífico o entendimento de que, para a comprovação da ameaça empregada no roubo, bem como para a configuração da circunstância equiparada à majorante de emprego de arma de fogo, é prescindível a apreensão e a perícia da arma utilizada na prática da infração, conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário.

Sobre o tema, leciona Guilherme de Souza Nucci:

“A materialidade do roubo independe da apreensão de qualquer instrumento, assim como a prova da autoria pode ser concretizada pela simples, mas verossímil, palavra da vítima. Por isso, igualmente, para a configuração da causa de aumento (utilização da arma), bastam elementos convincentes extraídos dos autos, ainda que a arma não seja apreendida”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 14. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 859).

Neste sentido também há o Enunciado das Turmas Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017:

“É prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para a aplicação da causa de aumento prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, desde que comprovada a sua utilização por outros meios.”

Portanto, reconheço a materialidade e autoria do crime de roubo majorado, na forma posta da prefacial acusatória. Não havendo dúvidas, portanto, quanto à materialidade e à autoria do delito, o caso é o de condenar o Acusado nas penas do crime que lhe foram imputadas, nos exatos termos descritos na denúncia.

Decido.

Ex positis,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal para
CONDENAR
o Acusado
BRUNO HIGOR DA SILVA,
devidamente qualificado nos autos, nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II (concurso de agentes) e V (restrição da liberdade da vítima), e §2º-A, inciso I (emprego de arma de fogo), c.c. o artigo 29 e artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos), todos do Código Penal.

Em observância às diretrizes dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo a dosar-lhe as pena:

O artigo 157 do Código Penal prevê a pena de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

1- Pena Base:
Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, no que se refere à
culpabilidade
, a conduta do Acusado merece reprovação adicional, notadamente em razão do modus operandi empregado na conduta criminosa, notadamente o fato de a vítima ter relatado que foi abordado por 03 (três) indivíduos, todos empunhados de arma de fogo, os quais amarraram, os pés e as mãos da vítima. Tal fato, ultrapassa a normalidade do tipo penal em voga. O Acusado é
tecnicamente primário
, nos termos da Súmula 444 do STJ. Não há elementos nos autos para perquirir a
conduta social
e a
personalidade
do Acusado. As
circunstâncias
do crime estão acolhidas pelas causas de aumento tipificadas na denúncia, sendo que utilizo como fundamento para agravar a pena base
DUAS
qualificadoras impostas ao delito, de
concurso de agentes
(cometido pelo Réu, corréu Rafael Rossato e terceiros indivíduos não identificados), e a
restrição da liberdade da vítima
que alcançou período longo (09:30 horas até as 15:00 horas) adotando como qualificadora do crime (3° fase) apenas a majorante de emprego de arma de fogo, conforme já sedimentado pelo TJMT, conforme Enunciado n. 32, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”. Os
motivos
do crime não a afetam, pois que não se pode considerar a ambição da qual decorre o próprio tipo. O fato praticado causou
consequências
graves a vítima, tendo em vista o elevado valor dos bens subtraídos, notadamente por se tratar de uma camioneta de elevado valor comercial, R$ 8.000,00 (oito mil reais) e demais objetos, os quais não foram restituídos até o momento. O
comportamento
da Vítima não aproveita ao Acusado. Após análise das circunstâncias judiciais, sopesando uma a uma, fixo a pena-base em
07 (sete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

2- Pena Provisória:
Passando à segunda fase da aplicação da pena, vislumbra-se a agravante prevista no
artigo 61, inciso II, alínea h (contra maior de 60 anos),
do Código Penal. Inexistem atenuantes. Dessa forma, elevo a pena provisória em 1/6 resultando em
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.
.

3 - Pena Definitiva:
Já na terceira e última fase da aplicação da pena, vislumbra-se a incidência da causa de aumento, referente ao inciso I, do §2º-A, do artigo 157, do Código Penal. Assim, aumento a pena em 2/3 (dois terços), resultando a pena final em
14 (QUATORZE) ANOS, 03 (TRÊS) MESES E 03 (TRÊS) DIAS DE RECLUSÃO.

- DA PENA DE MULTA:
Condeno o Acusado, ainda, ao pagamento de 60 (sessenta) dias-multa, fixados unitariamente no mínimo legal. Para a fixação do número de dias-multa, foram analisadas as circunstâncias judiciais do art. 59, já discriminadas acima, e quanto ao valor do dia-multa, a situação econômica do réu, a teor do explicitado no art. 60, todos do Código Penal.

- DA DETRAÇÃO PENAL:
No tocante a
detração penal
, previsto no art. 387, §2°, do CPP, verifica-se que o Acusado não foi preso por este processo.

- DO REGIME DE PENA: FIXO
o regime inicial para cumprimento de pena o
FECHADO
como suficiente para a justa reprovação da conduta, diante do quantum da pena fixada, nos termos do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal.
Entretanto, apesar da fixação em regime fechado entendo que após a instrução processual não restam mais presentes os requisitos para manter a decretação da prisão preventiva e por estar razão a REVOGO e determino que seja expedido contra-mandado no BNMP.

- DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA:
Diante do não preenchimento dos requisitos elencados no artigo 44 e 77 do Código Penal, precisamente, o quantum da pena fixada, bem como, pelo fato dos delitos terem sido praticados mediante violência e grave ameaça a pessoa, deixo de aplica-los.

DISPOSIÇÕES FINAIS:
Deixo de condenar o Acusado nas custas processuais, em razão da situação econômica.

Para fins de anotações posteriores, consigna-se que:

1.
O acusado não foi preso por este processo;

2.
O Acusado responde a Ação Penal nº 0022484-41.2016.8.11.0042, em andamento na 6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT;

3.
Não há objetos apreendidos nos autos.
4.
A pena de multa fixada na sentença deve ser recolhida ao FUNPEN-MT, cujo depósito deverá ser feito na conta corrente da Secretaria de Segurança Pública SESP/MT: CNPJ - 03.507.415/0028-64, Banco do Brasil, Agência nº 3834-2, C/C nº 1042465-2. Proceda ao cálculo da pena e após intime-se o réu para efetuar o pagamento na conta citada, no prazo de 10(dez) dias, e posteriormente trazer o comprovante ao Fórum ou encaminhar pelo Wattsapp da Vara Criminal, a qual deve encaminhar o comprovante de pagamento no e-mail:
nmpp@sesp.mt.gov.br

5.
Para fins de anotações posteriores, o crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição de liberdade é
CRIME HEDIONDO
;
6.
O Acusado não é REINCIDENTE;
7
. O delito pelo qual o Acusado foi condenado FOI cometido com violência ou grave ameaça;
8.

COMUNIQUE-SE
a vítima do inteiro teor da sentença, por telefone ou no endereço constante nos autos, conforme determina o artigo 201, §2, do CPP, devendo ser observada a linguagem simples e de fácil compreensão.
9. EXPEÇA-SE contra-mandado do réu.
Intimem-se o advogado e o réu, sendo este pessoalmente devendo indagar se deseja recorrer.”(Negritado no Original)

Com efeito, na sentença a culpabilidade foi valorada negativamente com base no ‘modus operandi’, especificamente pelo fato de "a vítima ter sido abordada por 03 (três) indivíduos, todos empunhados de arma de fogo". Contudo, constato que essa circunstância já foi considerada na valoração negativa do vetor circunstâncias do crime (concurso de agentes), sua consideração na culpabilidade configuraria ‘bis in idem’, razão pela qual promovo o seu afastamento.

Nesta linha intelectiva, ‘de oficio’ promovo o redimensionamento da pena:

Na primeira fase, tenho que
o fundamento utilizado para a negativação da culpabilidade deve ser decotados por conter elementos já considerados para a valoração negativa nas circunstâncias do crime
ex vi
do concurso de agentes – ("foi abordado por 03 (três) indivíduos"), o que configuraria ‘
bis in idem’
. Os Antecedentes são favoráveis, pois o réu é tecnicamente primário. A conduta social e personalidade são neutras por ausência de elementos nos autos para sua aferição. As circunstâncias do crime são desfavoráveis e, nesse sentido, mantenho na pena-base duas qualificadoras: a) concurso de agentes (cometido pelo Réu, corréu Rafael e terceiros indivíduos não identificados) e b) restrição da liberdade da vítima por período longo (09:30h às 15:00h), conforme o Enunciado n. 32 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT. Para cada circunstância desfavorável, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima, totalizando 2/6 (dois sextos). Os motivos do crime são neutros, inerentes ao tipo penal e as consequências do crime preservo como desfavoráveis, tendo em vista o elevado valor dos bens subtraídos (camionete de elevado valor comercial, R$ 8.000,00 em espécie e outros objetos), e o fato de não terem sido restituídos à vítima. Por esta circunstância desfavorável, aplico o acréscimo de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima. O Comportamento da vítima é neutro, não contribuindo para a prática delitiva. Assim, considerando que foram apontadas 3 (três) circunstâncias judiciais desfavoráveis (2 referentes às circunstâncias do crime e 1 referente às consequências), fixando a pena base em 06 anos de reclusão.

Na segunda fase, reconheço a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea h, do Código Penal (crime praticado contra pessoa maior de 60 anos). Não há atenuantes. Com a incidência da agravante, elevo a pena em 1/6 (um sexto), estabelecendo a intermediária em 07 anos de reclusão. Na terceira fase, mantenho a causa de aumento referente ao emprego de arma de fogo (art. 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal), com aumento de 2/3 (dois terços) fixando a pena definitiva fica fixada em
11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

Fixo a pena de multa em 50 (cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, considerando as mesmas circunstâncias judiciais já analisadas e a situação econômica do réu.

Fixo o regime inicial fechado para cumprimento de pena, conforme determina o art. 33, §2°, "a", do Código Penal.

Não é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou a suspensão condicional da pena, em razão do não preenchimento dos requisitos dos artigos 44 e 77 do Código Penal (quantum da pena superior a 4 anos e crime cometido com violência e grave ameaça à pessoa).

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer ministerial, não conheço da preliminar de nulidade processual arguida e, no mérito,
DOU PROVIMENTO PARCIAL,
no sucessivo, para, na dosimetria afastar a vetorial da culpabilidade e retificar a pena em 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025